Tribunal: TJPA
Processo: 0808888-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808888-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO AMARAL FERREIRA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 080888-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
LOURIVAL CARDOSO DE ARAÚJO

e

ANTÔNIO LOPES FILHO
.

PACIENTE:
ANTÔNIO AMARAL FERREIRA SOBRINHO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CPB, EM CONEXÃO COM O 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV E 163, C/C 69, TODOS DO CPB
. NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A alegação de nulidade da prisão de ofício não cabe no presente feito, uma vez que, conforme informado pelo magistrado
a quo
, a audiência de custódia não se realizou, em face da ausência de atendimento presencial em consequência da pandemia do COVID-19. Entretanto, o magistrado fundamentou, converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como apreciou a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, não havendo em falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto;

2
. As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, são improcedentes, pois a decisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP;

3
. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a prisão do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6
. Ordem
Conhecida e denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Antônio Amaral Ferreira Sobrinho
, preso em flagrante delito no dia
15/07/2020
e posteriormente sua custódia foi convertida em preventiva, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Inciso II, do CPB, em conexão com o 155, §§ 1º e 4º, Inciso IV e 163, c/c 69, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Os impetrantes afirmam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) nulidade da prisão de ofício, diante da vigência da Lei nº 13.964/2019, que instituiu o pacote anticrimes; b) falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante delito na custódia preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) carência da audiência de custódia; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3619177 - páginas 1 a 4)
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
15/07/2020
, por volta das
03H30
, na Folha 29, Quadra 16, Lote 15 - bairro: Nova Marabá, município de Marabá,
Antônio Amaral Ferreira Sobrinho
(coacto) e
João Pedro Cruz Nascimento
(comparsa) tentaram matar
Amaury Parga dos Santos
, por motivo fútil, além de terem subtraído bens da vítima e de danificaram outros objetos.

Fazer parte dos autos que a vítima e
João Pedro
tiveram um relacionamento amoroso por 03 (três) anos, mas estavam separados há 01 (um) ano, no entanto, apesar da separação, continuavam mantendo contato.

Na noite anterior ao crime,
14/07/2020
,
João Pedro
chegou na residência da vítima, acompanhado pelo paciente, e passou a ingerir bebida alcoólica, porém, a vítima não bebeu. Em dado momento, o comparsa convidou a vítima para dormir em sua casa, mas diante da recusa, desferiu um soco no ofendido, iniciando uma luta corporal.

Neste momento,
Edivaldo
, que reside com a vítima, interviu e mandou
João Pedro
se retirar do local. Na saída, o coacto subtraiu o aparelho de celular de
Edivaldo
, mas o devolveu quando solicitado, no mesmo instante.

Na madrugada do dia
15/07/2020
, por volta das
03H30
, o paciente e o comparsa retornaram à residência da vítima, e invadiram o local, arrebentando a porta de entrada. Ao avistar a vítima, o coacto efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em sua direção, a mando de
João Pedro
, e somente não a atingiu porque
Amaury
conseguiu se esconder atrás da porta. Em seguida,
João Pedro
falou para o paciente não usar todas as munições, pois era ele quem mataria a vítima.

Ocorre que
Amaury
continuou escondido, o que impediu a consumação do crime, de modo que o coacto e seu comparsa não tiveram outra alternativa senão se evadirem do local.

Ao notar a saída de seus algozes, Edivaldo, que também estava na residência, acionou as autoridades policiais e indicou o endereço de
João Pedro
. A dupla foi encontrada no local, sendo com eles apreendida a arma utilizada no crime. Diante disto, foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia.

DA NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO

Não merece prosperar tal alegação. Todavia, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem audiência de custódia, está minimamente fundamenta, bem como foi apreciada a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo em falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto. Quanto a fundamentação da decisão que converteu em preventiva a custódia, mostrou que o encarceramento se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema.
In casu
o
decisum
impugnado está fundamentado na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE NA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

A custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Diante desses fatos apurados pela Autoridade Policial, a prisão preventiva dos flagrados se fundamenta na garantia da ordem pública, pois a conduta imputada a eles, caso seja provada em juízo, revelará que, por motivo supostamente fútil, foram durante a madrugada à casa da vítima e, arrombando a porta, tentaram matá-la, tendo o flagrado Antônio efetuado os disparos a mando de João Pedro.

A violência da suposta ação criminosa imputada aos flagrados denota sua periculosidade; seu estado de liberdade representa risco à integridade física da vítima, pois, conforme apurado, a intenção deles era matá-la, tendo eles agido de maneira inesperada durante a madrugada, arrombando a porta da casa dela e atentando contra sua vida com uma arma de fogo.

Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessária a manutenção da segregação cautelar dos flagrados, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal diante dos fatos expostos, uma vez que somente a constrição de sua liberdade representa obstáculo à possível realização de seu suposto intento criminoso.

A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar. Nesse passo, é irrelevante saber se os flagrados são primários e com domicílio certo. Em face do exposto,

1. Homologo o auto de prisão em flagrante.

2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, presente a condição do art. 313, I, do CPP, bem como os pressupostos e um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de João Pedro Cruz Nascimento e de Antônio Amaral Ferreira Sobrinho. Serve esta como mandado de prisão preventiva.

3. Intime-se a Autoridade Policial, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a vítima.

4. Deixo de realizar audiência de custódia em razão de sua suspensão pelo TJ/PA nas comarcas que atuam sob o Regime Diferenciado de Trabalho por conta da atual crise se saúde pública causada pela doença infecciosa Covid-19.[...]

Ante isso, restam suplantadas as alegações de liberdade por ausência de requisitos e por carência de fundamentação na medida decretada, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/09/2020